Tribunal: TJPA
Processo: 0017643-09.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES NEGATIVOS. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa. 2. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam ? Súmula 23/TJPA.3. No entanto, se a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado foi utilizada para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não pode ser novamente considerada para agravar a pena na segunda fase, pelo que configura-se bis in idem.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0017643-09.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DIEGO CHRISTIAN SOUZA GUIMARÃES
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES NEGATIVOS. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.
2. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam - Súmula 23/TJPA.
3. No entanto, se a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado foi utilizada para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não pode ser novamente considerada para agravar a pena na segunda fase, pelo que configura-se bis in idem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO CHRISTIAN SOUZA GUIMARÃES
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de
roubo qualificado
,
descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 26.07.2016, por volta de 10:00h, os denunciados DIEGO CHRISTIAN SOUZA GUIMARÃES e RONALDO SOUZA CUNHA, fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Edivaldo Rosa Coelho, em via pública, e dela subtraíram a motocicleta Yamaha, YS 150, cor vermelha, e um cordão de ouro avaliado em R$-800,00; foi acionada a polícia, a qual logrou êxito em prender Ronaldo, o qual ofereceu R$-500,00 aos policiais para ser liberado; a motocicleta foi encontrada em outro local, e Ronaldo conseguiu empreender fuga, sendo capturado dias depois com a decretação de sua prisão preventiva; Diego foi preso dias depois, após a vítima apontá-lo como um dos assaltantes, pois já os conhecia das redondezas por outros crimes e o reconheceu por foto. Por tais condutas, os denunciados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal e somente Ronaldo no art. 333 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 92/100, sentença condenatória, contra a qual apenas o Réu Diego Guimarães recorreu, onde pugna pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal (fls. 114/130).

Consta contrarrazões às fls. 139/146.

E parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas no que tange à redução da pena-base para o mínimo legal (fls. 151/160).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou a vítima em via pública, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com Ronaldo Cunha, subtraindo-lhe a motocicleta e um cordão de ouro; ao acionar a polícia a vítima já sabia quem eram os assaltantes, pois os conhecia das redondezas por outros crimes praticados e ambos foram reconhecidos como autores do ilícito, sendo que somente a motocicleta foi recuperada. Tais fatos foram confirmados pela vítima no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos Réus.

A tese de defesa de Diego Guimarães é a de que os depoimentos da vítima são frágeis para embasar a sentença condenatória, pois ela teria sido induzida pelos policiais que prenderam o Réu a apontá-lo como autor do ilícito, já que normalmente estão impactadas pelo fato criminoso e podem apontar qualquer um como culpado.

Data venia, a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil do Apelante isolada nos autos.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, segundo o qual ele não cometeu o crime e estava indo visitar sua avó quando foi abordado e preso por policiais, sem saber explicar o por quê da vítima ter lhe reconhecido como um dos assaltantes na delegacia de polícia.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado.

Quanto aos depoimentos dos policiais, que a defesa atribui contradições, não vejo como desconsiderá-los, porque, na verdade, um depoimento complementa o outro, o que descaracteriza a alegação de contradições, e mesmo pequenas divergências que não afetam o cerne do crime, portanto, não são suficientes para deslegitimá-los.

Desta forma, entendo que as provas produzidas foram suficientes para autorizar o decreto condenatório.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, para tanto, alega
bis in idem
em relação aos antecedentes criminais que foram considerados negativos na primeira fase da dosimetria e como agravante na segunda fase.

Tem parcial razão a defesa.

A magistrada realmente aplicou duplamente os antecedentes criminais: como vetor negativo na primeira fase e como agravante da reincidência na segunda, sendo que se ela não explicitou que essa consideração negativa foi relativa a feitos diversos - o que é autorizado pela jurisprudência pátria, configura
bis in idem
e, assim, deve ser corrigido por esta Corte.

No entanto, não há como reduzir a pena-base para o mínimo legal, como pede a defesa, pois não houve violação legal na primeira fase da dosimetria, já que é autorizado ao magistrado utilizar antecedentes criminais com trânsito em julgado como vetor negativo para a fixação da pena-base. A ilegalidade existiu, no presente caso, na segunda fase da dosimetria, quando a magistrada reutilizou o mesmo fator (antecedentes negativos), sem fazer distinção entre eles, como agravante da reincidência, aumentando novamente a pena do Réu.

Em sendo assim, por razões de técnica processual, excluo a agravante da reincidência aplicada em 6 (seis) meses pelo Juízo a quo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença condenatória e excluir da dosimetria da pena a agravante da reincidência, pois já considerada a existência de antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, pelo que aplico sobre a pena-base de 5 (cinco) anosde reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à mingua de agravantes e atenuantes, a causa de aumento de pena pela qualificadora do concurso de agentes em 1/3 (um terço), tornando a pena final e definitiva do Réu
em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator